Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-64.2022.8.11.0107
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-64.2022.8.11.0107
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais, Juizados Especiais, Juiz Leigo, Composição de Turmas Recursais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR JAPPE - CNPJ: 28.169.772/0001-70 (REQUERENTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR JAPPE - CPF: 047.902.391-36 (REQUERENTE), NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 07.827.590/0001-70 (REQUERIDO), RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO - CPF: 035.996.911-93 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR JAPPE - CPF: 047.902.391-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000481-64.2022.8.11.0107

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrente
:
RODRIGO CESAR JAPPE

Recorrido
:

NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.PROPAGANDA ENGANOSA.
CONTRATO PARA REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LAPSO CONTRATUAL NÃO ESGOTADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por RODRIGO CESAR JAPPE em desfavor de NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. A autor pactuou com a requerida contrato de prestação de serviços visando obter a redução das parcelas do financiamento de seu veículo, no qual a requerida ficaria responsável por negociar junto ao Banco Bradesco Financiamentos S.A o melhor desconto possível. Sustenta que pagou sete parcelas do carnê derivado do referido contrato entre as partes, contudo, alega que a requerida descumpriu com as suas obrigações contratuais e nada fez. Conciliação infrutífera, conforme termo de audiência junto ao Id. 94606237. A requerida apresentou contestação (Id. 94575812), oportunidade em que suscitou a inexistência de falha na prestação dos
serviços.
Impugnação à contestação acostada junto ao Id. 95195019 É o sucinto relatório. DECIDO. Preliminares a) Impugnação à justiça gratuita. Os artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95 garantem o acesso ao primeiro grau de jurisdição do Juizado Especial sem a cobrança de custas, taxas ou despesas, motivo pelo qual, neste momento não há que se falar na análise da concessão do benefício da gratuidade da justiça. b) Incorreção do valor pedido de restituição. No que tange ao valor do pedido, consoante a Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça, “a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. Logo, verificado que o contrato realizado entre o consumidor reclamante e a instituição bancária é posterior ao período de 30/4/2008, a cobrança da taxa de emissão de boleto se afigura ilegítima, portanto, indefiro a correção do valor da causa. c) Incompetência territorial – foro de eleição A requerida sustenta que o contrato celebrado entre as partes elegeu o foro da Comarca de Goiânia para dirimir dúvidas e questões emergentes, arguindo a incompetência territorial deste Juízo. Rejeito o pleito. Nas ações derivadas de relações de consumo é ineficaz a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão que iniba ou dificulte o exercício, pelo consumidor, do seu direito de defesa no processo. Reconheço a abusividade da referida cláusula e, consequentemente, a sua nulidade, nos termos do inciso IV e §1º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. d) Ilegitimidade ativa e litigância de má-fé O contrato firmado entre as partes é expresso no sentido de que a parte autora é a cliente do serviço contratado, sendo a Sra.
Caren
Bruna apenas a representante legal da empresa, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em que pese a requerida ter pleiteado a condenação do consumidor às sanções da litigância de má-fé, entendo que os elementos presentes nos autos não são suficientes para concluir que o autor buscou, intencionalmente, distorcer a realidade dos fatos, de maneira a induzir o Juízo a erro. Mérito Compulsando os autos, observa-se a desnecessidade de dilação probatória, uma vez que o processo
encontra-se
instruído com provas documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador, motivo pelo qual, nos termos do artigo 355, inc. I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito. Verifica-se que a relação entabulada entre as partes se enquadra nos requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da prova, em consonância com o artigo 6º, inc. VIII do CDC. A inteligência do art. 6º da Lei n. 9.099/95 nos mostra que: “O juiz adotará em caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo aos fins sociais da Lei e as exigências do bem comum”. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada pela lei. Em síntese, busca o requerente rescindir o contrato de prestação de serviços, bem como ser ressarcido pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela falha da prestação de serviços da ré decorrentes de propaganda enganosa. Incontroverso a relação contatual entre as partes, o debate perdura quanto à legalidade da prestação dos serviços pela requerida. Pois bem. Dos documentos acostados aos autos, além do contrato (Id. 94575821), nota-se a existência do termo de ciência (Id. 94575822), assinado pelo autor, o qual dispõe que:
“
A requerida se “responsabiliza e compromete a repassar os valores à instituição financeira credora somente ao final das negociações, na oportunidade da quitação total do contrato junto ao banco credor, mediante aprovação da proposta do valor recalculado;
Não
haverá repasses mensais ou parciais à instituição financeira”. Ou seja, ausente a possibilidade de alegar desconhecimento, afastando-se, pois, a tese projetada pelo requerente acerca da propaganda enganosa, incumbe a parte autora demonstrar de forma clara a falha na prestação dos serviços da ré, o que não ficou evidenciado nos autos. A propósito: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado.
(N.U 1000876-74.2021.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022) Não há que se falar em propaganda enganosa, tampouco em ato ilícito praticado pela requerida, notadamente quando o requerente estava ciente da aventura jurídica contratada. No contexto do dano moral, uma vez não comprovada a má prestação de serviços por parte da ré, bem como o dano moral experimentado pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, não há nos autos instrumento probatório para dar procedência, portanto afigura-se inexistente a indenização. Com relação ao pedido contraposto, verifica-se que a parte requerida cumpriu com as obrigações previstas no ajuste, fazendo jus ao recebimento da contraprestação, por parte do autor. Contudo, verifica-se que a retenção dos valores já pagos ultrapassa 10% (dez por cento) do valor contratado. O autor pagou 07 (sete) parcelas de R$974,15 (novecentos e setenta e quatro reais e quinze centavos), faltando 30 (trinta) parcelas para
à
sua conclusão. Levando em consideração o tempo que falta para o término da relação, fixo, a título de multa pelos serviços prestados pela requerida ao consumidor, o importe de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Dessa forma, cabe a requerida a retenção do valor, bem como ressarcir o autor da parte remanescente. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos veiculados na petição inicial para: a) DECLARAR a rescisão do contrato n. 95684 (id. Id. 94575821), firmado entre o requerente e a requerida. Quanto aos pedidos de devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, julgo-
os IMPROCEDENTES
. Em relação ao pedido contraposto o JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para autorizar a retenção dos valores pagos pelo autor no importe de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, restituindo-se imediatamente o autor da quantia remanescente, acrescido de juros moratórios a partir da data do trânsito em julgado (STJ, REsp 1.617.652, j. 2017) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Ubiratã – MT, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Francine
Auzani

Stallbaum
Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Nova Ubiratã-MT, (data registrada no sistema). Paula Tathiana Pinheiro Juíza de Direito em Substituição legal
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
foi

induzida

em

erro

diante
da propaganda
enganosa

realizada
pela
parte

reclamada
; b)
os

serviços

contratados

não

foram

prestados
pela
parte

reclamada
; c) é
devida

a

indenização

por

danos

morais
; e d)
necessário
a
repetição
de
indébito

em dobro. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
,
ocasião

em
que
impugnou
a
concessão
da Justiça
Gratuita
a
parte

reclamante
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
Não

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiente
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

5.
Propaganda enganosa.
A publicidade enganosa enseja conduta ilícita, pois proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente (
art. 37, § 1°, do CDC).

Não há propaganda enganosa quando há promessa de redução de parcelas de
mútuo
bancário, mas ainda não decorreu o prazo contratual de 24 meses.

6.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Quando
ausente
a
prova
de que
o

serviço

contratado

pelo

consumidor

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. Se o
consumidor

concedeu
o
prazo
de 24 meses para
a

execução
dos
serviços

contratados
,
não

há

falha
se
os

resultados

ainda

não

foram

apresentados
no
decurso
dos 7
primeiros
meses.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024